Tribunal: TJMT
Processo: 1020954-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020954-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), JOSE RONNAS NUNES DOS SANTOS - CPF: 120.570.954-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI No 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI No 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante posicionamento do c. STJ
“compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
(REsp 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14)

Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da ação de busca e apreensão movida contra José Ronnas Nunes dos Santos, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo, obstando a agravante retirar o bem da comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar e citação, sob pena de desobediência (id. 95822527 – autos de origem).

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não laborou com acerto o douto magistrado, uma vez que o art. 3o, do Decreto-Lei 911/69 é claro ao estatuir a fluência do prazo a partir do cumprimento da liminar. Aduz que o magistrado afastou a aplicação dos dispositivos legais quando vedou a possibilidade de o bem apreendido ser removido da Comarca antes da citação do réu. Assevera que inexiste previsão legal autorizando o magistrado dirimir acerca da retirada do veículo da comarca. Pugna pela
reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 147851173).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 150363660), mantendo a decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
o Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. move ação de busca e apreensão contra José Ronnas Nunes dos Santos, aduzindo que as partes firmaram contrato de empréstimo n. 20036142304, através do qual o agravado recebeu a importância de R$ 13.320,00 (treze mil trezentos e vinte reais), que deveria ser restituída ao banco agravante em 48 parcelas fixas, mensais e sucessivas no valor de R$ 545,35 (quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), vencendo-se a primeira em 14.01.2022. Menciona que para assegurar o integral cumprimento da obrigação pactuada, foi constituída em favor do agravante, a garantia fiduciária de motocicleta da marca Honda, modelo CG 160 FAN Flex, de cor vermelha, Chassi 9C2KC2200NR174050, relatando que o réu deixou de efetuar o pagamento das prestações vencidas em 29.01.2022 a 29.05.2022, deixando de cumprir com a sua obrigação.

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo, obstando a agravante retirar o bem da comarca, no prazo de cinco dias, contados do cumprimento da liminar e citação, sob pena de desobediência (id. 95822527 – Autos de origem).

Contra essa decisão insurge o agravante, sustentando
que a posse e a propriedade do bem se consolidam no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, nos termos do parágrafo 1o, do art. 3o, do Decreto de Regência, diferente do que constou na decisão combatida, ao passo que vedou a possibilidade de remoção do bem a partir da citação do réu.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto Lei n. 911/1969, que trata da alienação fiduciária, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 3
o
.
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1
o
.
Cinco dias após executada a liminar mencionada no

caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2
o
.
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
”

Desse modo, a propriedade e a posse plena do bem apreendido não pode se dar em momento anterior ao prazo estabelecido na legislação, em razão do art. 3o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69 autorizar o devedor a efetuar o pagamento da dívida em até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar de busca, hipótese em que, ocorrendo a purgação da mora, o bem lhe será restituído livre de qualquer ônus.

No entanto, para que o devedor possa purgar a mora, necessário se faz que o mesmo tome ciência da ação pela citação.

Destarte, a propriedade e a posse plena do bem apreendido não se consolida apenas com o cumprimento da liminar, mas, após o decurso do prazo de purgação da mora, que passa a fluir a partir da citação, possibilitando ao credor a disponibilização ou utilização do bem, segundo a sua melhor conveniência.

Nesse sentido é o entendimento dominante deste Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da citação.
”
(RAI n. 1012134-98.2019.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.11.19 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que
o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação
. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.”
(RAI n. 62.585/2015, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 26.07.2016 – negritei)

“AGRAVO INTERNO –
BUSCA E APREENSÃO – PROIBIÇÃO RETIRADA DO VEICULO DA COMARCA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante posicionamento do STJ “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. (REsp 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14)”
(RAIN n. 1005617-09.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.09.2021 – negritei)

Não obstante, ao contrário do que alega o agravante, o STJ consolidou entendimento no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, representativo de controvérsia nos termos do art. 543-C do CPC/73 (atual art. 1.036, do CPC/15), apenas no tocante ao valor da dívida, não abordando o aspecto da remoção do bem no prazo de pagamento, motivo pelo qual deve prevalecer o entendimento adotado no âmbito deste Tribunal.

Dessa forma, restando devidamente justificada a proibição de remoção do bem neste mínimo período, posto que o pagamento pelo devedor impõe a imediata restituição do bem móvel, agiu acertadamente o d. magistrado.

Ademais, após o decurso do prazo para a purgação da mora, contado da citação, e dependendo da matéria eventualmente alegada, nada obstará que a parte repita o pedido.

Logo, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para a manutenção da decisão recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023